Tribunal: TJMMG
Processo: 2000046-31.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000046-31.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000069-67.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 22/11/2023 Publicação: 29/11/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Anderson Luiz Santos Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Anderson Luiz Santos Gomes, em face do acórdão prolatado pelo Pleno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que, por maioria de 04 (quatro) votos a 03 (três), deu provimento aos Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público e reformou a sentença colegiada de primeiro grau, para condenar o embargante a uma pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício do sursis. Em suas razões recursais, a defesa do embargante alegou que, do cotejo entre a letra da lei, a prova dos autos e o acórdão lançado no evento 24, exsurgem diversos pontos contraditórios e omissos apitos a ensejarem a oposição dos presentes embargos de declaração. Disse que a primeira contradição se refere à inexistência dos elementos do tipo, capazes de configurar a consumação do ilícito. Como tal, apontou a necessidade de o agente praticar o constrangimento, valendo-se da sua condição de superior hierárquico, o que não se vislumbra no presente feito, conquanto, conforme afirmou a própria vítima, o acusado não utilizou dessa condição, nos termos consignados no voto do desembargador Fernando Galvão da Rocha. Desse modo, asseverou que, ao considerar consumado o crime previsto no art. 216-A do CP, sem a comprovação de que o acusado praticou o constrangimento, utilizando-se da condição de superior hierárquico, em franca contradição à declaração da vítima e à interpretação de outros tribunais, está presente a razão para, em sede de embargos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reconhecer este Tribunal Castrense a necessidade de reformar a decisão combatida e absolver o recorrente. Apontou, como segunda contradição, a ausência de harmonia entre a palavra da vítima e os demais elementos de prova dos autos, circunstância indispensável para sua validação. Disse que, a mera contraposição das decisões colacionadas, demonstra, claramente, a contradição do voto que condenou o recorrente, constatando-se que este relator, no exercício de seu livre convencimento, afastou-se do contexto probatório, baseando sua decisão em suas convicções pessoais, em franco descumprimento da previsão legal de que a condenação deve ser fundada nas provas dos autos. Lembrou que esta contradição, que em regra complementa a anterior, tem também o condão de fundamentar uma decisão absolutória, afastando-se de interpretação dada por outros tribunais, devendo, assim, ser a decisão combatida reformada para absolver o acusado, ora recorrente. Como terceira contradição, reportou-se à afirmação contida na decisão hostilizada, de que o fato ocorreu sem a presença de testemunhas, o que indiscutivelmente se afasta da realidade. Disse que esse equívoco imperdoável e pode mudar toda a interpretação dos fatos, já que é impossível desconsiderar que o Sd Guilherme Teixeira estava presente no momento, tendo esclarecido de forma transparente o que presenciou. Com estes argumentos, requereu acolhimento destes embargos, para que seja reformada a decisão, reconhecendo-se a inexistência de prova de que o fato tenha ocorrido, conforme narrado na exordial acusatória, e/ou a ausência de harmonia entre as declarações da vítima e demais elementos de prova dos autos, para dar efeito infringente aos presentes embargos de declaração e reformar a decisão combatida, absolvendo-se o recorrente com fundamento no art. 439, "a", segunda parte, do CPPM. Este é o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De acordo com a determinação contida no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), nos embargos de declaração, a parte deve apontar os pontos da decisão guerreada, que se revelarem ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Conforme relatado, o embargante, na sua peça recursal, apontou, como primeira contradição, a inexistência dos elementos do tipo, capazes de configurarem a consumação do ilícito, uma vez que não praticou o constrangimento, valendo-se da sua condição de superior hierárquico. Como segunda contradição, indicou a ausência de harmonia entre a palavra da vítima e os demais elementos de prova dos autos, circunstância indispensável para sua validação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na terceira contradição aventada, referiu-se ao tópico do voto condutor de minha relatoria, em que restou afirmado que o assédio foi praticado sem a presença de testemunhas. Senhores Desembargadores, examinei novamente os autos, em especial o acórdão impugnado, e não tenho como acatar as teses arguidas pela defesa, as quais já tinham, inclusive, sido articuladas pelo embargante, nas suas contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público, lançadas no Evento 232 dos autos originais n. 2000069-67.2020.913.0004. Assim, o que me parece muito claro é a intenção do embargante de reinaugurar o debate sobre matérias analisadas e decididas com a maioria dos votos prolatados pelos integrantes deste egrégio colegiado, sendo certo que as contradições suscitadas pelo embargante traduzem, quanto muito, seu inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. No que se refere à primeira contradição arguida, ao contrário do entendimento sustentado pela defesa, a minha percepção é clara quanto à existência do elemento constitutivo do tipo penal estabelecido no art. 216-A do Código Penal, porquanto, nesse ponto, alinhei-me ao entendimento manifestado pelo meritíssimo juiz de Direito que presidiu o Conselho Especial de Justiça (CEJ), no seu voto divergente acostado aos autos no evento 215, do qual peço vênia para transcrever os parágrafos a seguir: [...] Vale lembrar que o injusto penal se caracteriza, não apenas pelo constrangimento em si, mas na verdade, pelo status jurídico que o superior hierárquico possui em relação à vítima, sendo certo que, o inferior hierárquico está absolutamente fragilizado em decorrência da estrutura organizacional administrativa que o autor do delito distorce para obter vantagens pessoais de caráter sexual. No âmbito da Instituição Militar, os princípios da hierarquia e disciplina constituem pilares estruturais, circunstância que intensifica o caráter do assédio sexual, notadamente pelo vínculo de autoridade que o agente detém em relação aos seus comandados. [...] Não se pode olvidar, ainda, que o embargante, por ocasião dos fatos, se valeu da função que desempenhava de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), a qual lhe conferiu, inclusive, a possibilidade de comparecer, sem óbices, à academia de ginástica do 40º BPM, onde a vítima realizava seu treinamento físico. Assim, outro militar escalado naquele turno de serviço não poderia fazê-lo, a não ser mediante autorização para o deslocamento. Em relação à segunda contradição suscitada, de ausência de harmonia entre as palavras da vítima e os demais elementos de prova dos autos, manifesto, de igual modo, minha segurança para não reconhecê-la. Ora, caso fosse o embargante um oficial de quem não se tivesse nenhuma informação quanto a forma de tratamento não protocolar dispensada às suas subordinadas hierárquicas de sexo feminino e não tivesse o costume de chamar essas mesmas subordinadas hierárquicas do sexo feminino por “meu anjo”, “meu bem” e, ainda, não houvesse dirigido elogios e comentários à vítima, no âmbito de suas redes sociais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mesmo que conhecendo seu status de mulher casada, a harmonia não teria, no meu entendimento, se configurado. Este, contudo, não é o caso dos autos e, muito menos, do embargante, Ten PM Anderson Luiz Santos Gomes, conforme se depreende das palavras das testemunhas Sd PM Guilherme Augusto Teixeira dos Santos (evento 12, ofic4, fls. 5/6), Sd PM Bruma Cristina Gomes de Castro, (evento 12. ofic8, fls. 38/39), e SD PM Felipe Gabriel Rodrigues Quintão, este ouvido como informante, (evento 12, ofic2, fls. 07/08, dos autos nº 2000037-65.2020.9.13.0003): Sd. PM Guilherme Augusto Teixeira dos Santos: [...] “Que conheceu o Tenente Luiz Santos no Curso de Formação de Soldados, uma vez que o referido Oficial foi professor de Defesa Pessoal da turma; que na turma havia 7 policiais femininas; que a turma percebia que ele tinha um comportamento diferenciado com as mulheres da turma; que algumas delas comentavam que ele ficava comentando alguns assuntos estranhos, diversos do contexto das aulas ou do curso [...] que quando tomou conhecimento do fato envolvendo a Sd Quintão não ficou surpreso, por já ter essa primeira impressão durante as aulas”. (original sem destaque). [...] Sd PM Bruma Cristina Gomes de Castro: [...] PERGUNTADA, RESPONDEU Que o Ten Luiz Santos tem um perfil diferente dos outros Oficiais. Que acha que é pelo fato de ser carioca e ter uma cultura diferente. Que o Ten Luiz Santos sempre chamava as policiais femininas de “meu anjo”, “meu bem”, mas a depoente acha que é a questão cultural dele. (original sem destaque). [...] SD PM Felipe Gabriel Rodrigues Quintão: [...] Em sede judicial (Evento 74 VÍDEO3 – Processo Originário), o informante Sd. PM Felipe Gabriel Rodrigues Quintão confirmou os fatos descritos na exordial acusatória. Afirmou que o acusado, que já assediava a vítima por meio das redes sociais, aproveitou que o batalhão estava vazio e tentou agarrar a sua esposa, a qual se encontrava treinando na academia. [...] Contou que o réu elogiava, respeitosamente, a vítima na rede social conjunta que tinham. Todavia, registrou que ficava surpreso, pois, mesmo a rede social pertencendo ao casal e o acusado sendo casado, ele tecia tais elogios. [...] Assim, tenho como harmônicas as palavras da vítima com os demais elementos de prova dos autos. A respeito da terceira contradição suscitada, cabe apenas esclarecer ao embargante, que, por todos os ângulos que se queira observar, a possibilidade de as palavras pronunciadas pelo embargante - “Você está TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 demais”, “você não precisa treinar mais. Você está uma delícia” - não terem sido ouvidas pela testemunha, Sd PM Guilherme Augusto Teixeira dos Santos é real e concreta, em razão da distância aproximada de 10 (dez) metros que mantinha do local onde estavam o embargante e a vítima, conforme se expressou a própria defesa, a depender, exclusivamente, do volume emprestado a essa fala, que por todas as razões aceitáveis, não se deu aos gritos. Registro, ainda, que, mesmo para fins de prequestionamento destinado a uma eventual interposição de recurso perante as instâncias superiores, permanece a necessidade de pelo menos uma das hipóteses exigidas no artigo 542 do CPPM, o que, segundo a minha compreensão, não ocorreu neste caso sub examine. Por todo o exposto, e inexistindo as alegadas contradições a serem eliminadas, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de novembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator